Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EVENTUAL. MEDIDA CAUTELAR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Federal, até o limite do valor em execução.
2. O agravante alegou que o crédito penhorado se refere a honorários advocatícios pertencentes exclusivamente aos patronos da pessoa jurídica executada, não integrando o patrimônio da executada.
3. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a penhora no rosto dos autos sobre crédito eventual, diante da alegação de ausência de risco e de titularidade de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, possui natureza cautelar e visa assegurar a efetividade da execução, recaindo sobre crédito eventual.
6. A medida não implica expropriação imediata, sendo reversível e sujeita ao contraditório e à decisão do juízo competente.
7. Não há demonstração de urgência ou risco de dano grave que justifique a concessão de efeito suspensivo.
8. A alegação de titularidade exclusiva dos advogados não foi comprovada de forma inequívoca nos autos.
9. A jurisprudência admite a penhora no rosto dos autos como forma legítima de resguardar expectativa de crédito, desde que não haja prejuízo concreto.
10. A constrição não afeta diretamente o patrimônio de terceiros e pode ser revista a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) possui natureza cautelar e recai sobre crédito eventual, sendo legítima para assegurar a efetividade da execução, desde que não implique expropriação imediata ou prejuízo concreto. 2. A ausência de demonstração de risco grave ou titularidade exclusiva do crédito impede a concessão de efeito suspensivo”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 18, 300, 797, 841, 860, 917, 995, 1.019, §1o, 921, §2o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.764.704/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 2033231, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031147, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2033627, Rel. Alfeu Machado, j. 13/08/2025.